Tribunal: TJPA
Processo: 0813191-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813191-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGO 129, §9 DO CP
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública e no artigo 313, III do CPP, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, tratando-se de violência doméstica, conforme restou demonstrado na decisão do Juízo de 1º grau,

pelas declarações da vítima e demais elementos de informação presentes do Inquérito Policial, inclusive exame de corpo delito, os quais apontam que o paciente praticou crime de lesão corporal em face de sua companheira que se encontra grávida. Soma-se que a

autoridade policial pontuou ainda que o flagranteado possivelmente se chama CLAUDIO SILVA, suspeito de crime hediondo contra sua ex companheira (homicídio) e o amante, no Estado do Maranhão, sendo requisitada perícia de falsidade documental na identidade apresentada do autuado.
Havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. A
s alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARCOS GONÇALVES DA SILVA,
contra ato do MM.
JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia

17/11/2021, o Paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, em face da vítima Valdenice da Silva Santos.

Alega a impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia, por
ausência de fundamentação idônea a validar a segregação cautelar, mormente diante do fato de o Paciente possuir condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, o que reforça a possibilidade de lhe ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Aponta, a defesa que requereu a revogação da segregação cautelar, juntando declaração da vítima, se retratando do que falou na Delegacia
, requerendo a
o final a concessão de liminar, com a imediata revogação da prisão do paciente sem o pagamento de fiança, requerendo, no mérito, a confirmação da ordem.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos distribuídos a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, para análise do pedido cautelar, tendo este indeferido a liminar pleiteada e solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salma, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação
ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional
, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente justificada na necessidade de ser resguardar a garantia da ordem pública e nos termos do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal.

De início, as informações judiciais, esclarecem o seguinte:

“Consta dos autos que, no dia 17/11/2021, o Paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, em face da vítima Valdenice da Silva Santos.

A vítima relatou que convive em união estável com MARCOS GONÇALVES DA SILVA há 28 anos, e se encontra grávida de 03 meses, sendo de conhecimento do seu companheiro. Informou que, no dia 17/11/2021, por volta de 19h, o Paciente recebeu uma ligação de sua amante, com a qual possui um

relacionamento há quase 02 anos.

Em determinado momento, enquanto a vítima olhava para seu companheiro, MARCOS se aborreceu e começou a empurrá-la contra a parede. Em seguida, aplicou socos em seu rosto, bem como a esganou. Por fim, afirmou que o nome verdadeiro de MARCOS é CLÁUDIO SILVA, tendo descoberto que ele assassinou a ex-companheira e o amante dela, na cidade de Imperatriz/MA. [...]

Após comunicação da prisão em flagrante, este Juízo homologou a prisão e decretou a prisão preventiva do Paciente para fins de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito, em que a vítima teria sido agredida com diversos socos e empurrões, e o risco de reiteração delituosa. Por fim, há notícia de que
MARCOS GONÇALVES DA SILVA
se chama Claudio Silva e é investigado pela prática de crime de homicídio.”

Ao contrário do que alega a defesa, a autoridade demandada decreto e prisão preventiva do paciente em elementos concretos, tendo igualmente indeferido o pedido de relaxamento da prisão, por razões justificadas, nos seguintes termos respectivamente transcritos:

“
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de MARCOS GONÇALVES DA SILVA, pela prática, em 17/11/2021, do crime de lesão corporal, em face de Valdenice Da Silva Santos. Na oportunidade, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do flagranteado.

A autoridade policial pontuou ainda que o flagranteado possivelmente se chama CLAUDIO SILVA, suspeito de crime hediondo contra sua ex companheira (homicídio) e o amante, no Estado do Maranhão, sendo requisitada perícia de falsidade documental na identidade apresentada do autuado.

O condutor da prisão do flagranteado, policial militar
MARIO SERGIO NAZARE PEREIRA
, informou que a guarnição foi acionada pelo NIOP para atendimento de ocorrência de violência doméstica por ameaça. Relatou que ao chegar no local dos fatos, encontrou uma mulher apontando um indivíduo que saía do local em uma motocicleta e que foi feita a abordagem, sendo constatado que se tratava do agressor. O condutor contou ainda que o flagranteado foi conduzido de volta a sua residência, local onde a vítima narrou aos policiais que foi agredida fisicamente pelo seu marido, o qual teria lhe jogado várias vezes contra a parede e lhe bateu em seu rosto, aparentando lesões em seus lábios, pescoço e mão esquerda, sendo MARCOS conduzido até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Foi colhido o depoimento da testemunha, Sra. FRANCISCA AGUIAR DOS REIS, vizinha da vítima, que narrou que estava participando de um culto evangélico, momento em que a vítima chegou e pediu para que ligasse para a polícia, alegando que o seu marido havia lhe agredido e danificado o seu aparelho celular. Informou também que acompanhou a vítima até o momento da chegada dos policiais e a prisão do flagranteado.

A vítima, Sra. VALDENICE DA SILVA SANTOS, relatou que convive em união estável com o flagranteado desde quando tinha 13 anos e que tiveram duas filhas, hoje maiores de idade. Informou que passaram um total de 09 (nove) anos separados e que durante esse tempo o flagranteado teve outra companheira. Contou que se encontra grávida de 03 (três) meses.

Em seu interrogatório, o flagranteado exerceu o seu direito constitucional de ficar em silêncio.

Com os autos vieram os depoimentos do condutor, testemunhas, vítima, bem como interrogatório do flagranteado. Foram expedidos termo de ciência dos direitos e das garantias constitucionais, nota de comunicação de prisão à família do preso, requisição de perícia e nota de culpa e Formulário Nacional de Avaliação de risco para a Covid-19 pela Autoridade Policial.

Verifico que o Ministério Público e a Defensoria Pública foram comunicados via ofício e PJe.

Em despacho de ID. 41811268, foi determinado a apresentação de laudo pericial do flagranteado no prazo de até 03 (três) horas.

Certidão de antecedentes acostada nos autos (ID.

41843167).

O laudo pericial do flagranteado foi juntado aos autos no ID. 41928336, o qual aponta a inexistência de lesões no acusado.

Considerando que se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP.

Cabe mencionar que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
[1]
.

Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, consistem na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes, conforme depoimento da vítima, que relatou que foi agredida fisicamente com socos e empurrões pelo flagranteado, mesmo ele sabendo que ela está grávida.

Ademais, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado, haja vista o risco da reiteração delituosa, havendo a necessidade de proteger a vítima de novas ameaças e/ou agressões, assim como haver dúvida a respeito sobre a real identificação do flagranteado.

Cabe mencionar que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

De igual sorte, entendo que o perigo da liberdade está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, haja vista a gravidade em concreto do delito, em que há indícios de que a vítima foi empurrada e agredida pelo flagranteado.

Não menos importante, cabe asseverar que conforme informações da autoridade policial, o flagranteado se chamar Claudio Silva, que é suspeito de crimes de homicídio no Estado do Maranhão.

Por fim, uma vez fundamentada a necessidade de decretação da prisão preventiva, entendo impertinentes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP).

“DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA:

Entendo que os fatos apresentados pela defesa não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva.

Destaco que com relação aos fundamentos da prisão preventiva, entendo ainda presentes, haja vista o risco de reiteração delituosa e a gravidade em concreto do delito, em virtude do acusado ter supostamente agredido a vítima mesmo possuindo conhecimento de sua gravidez.

Não menos importante, há de se asseverar que há profunda dúvida acerca da identificação do acusado, sendo inclusive requisitado pela autoridade policial o prontuário de identidade no Estado do Maranhão, para fins de averiguar se ele responde processo de homicídio de sua ex companheira naquele Estado, sendo necessária a manutenção da prisão do acusado”
.
(negritei).

Dessa forma, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública, pois conforme infere-se nas informações, o paciente, in verbis:

“Na situação concreta, não verifico como a liberdade o agente, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a execução das medidas protetivas de urgência diante do fumus commissi delicti, como dito acima. Diante dessas circunstâncias, entendo que a constrição da liberdade visa preservar a integridade física e psíquica da ofendida, notadamente em razão da demonstração de agressividade e diante dos supostos reiterados fatos, o agente poderá voltar a delinquir.”
(trecho extraído da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva)

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

TJPA – nº 2017.02799831-39 - Rel. Raimundo Holanda Reis - Seção de Direito Penal - Julgado em 2017-07-03.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Por fim, como bem delineado no parecer ministerial:
“
a possibilidade de
retratação da ofendida
, em crimes de violência doméstica e familiar, já não mais existe no ordenamento jurídico pátrio, por se tratar de crime de Ação Penal Pública Incondicionada, conforme preceitua o enunciado da Súmula 542, do STJ:
“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal
resultante de violência
doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Por fim, às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/01/2022